Tribunal: TCU
Processo: 027.161/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1827/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em autorizar que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) realize a diligência proposta pelo Parquet especializado, referente ao ato instituído pelo Sr. Luiz Carlos Machado Nunes (peça 5), e em considerar legais, para fins de registro, os demais atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 027.161/2024-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Barbara Thauana Ferreira Macellaro (XXX.359.792-XX); Breno Kauan Ferreira Macellaro (XXX.359.862-XX); Breno Kauan Ferreira Macellaro (XXX.359.862-XX); Francys Ferreira de Souza Macellaro (XXX.269.082-XX); Francys Ferreira de Souza Macellaro (XXX.269.082-XX); Gustavo Lopes Machado Nunes (XXX.067.360-XX); Raimunda Silvestre Meireles (XXX.127.043-XX); Rosane da Silva Lopes (XXX.063.920-XX); Terezinha de Carvalho Leite (XXX.807.207-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.